Tribunal: TJSP
Processo: 1037714-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO).
JUSTIÇA GRATUITA -Renda mensal bruta inferior a três salários mínimos, que é insuficiente para cobrir as despesas familiares e custear o processo – Apelante que pode ser enquadrada na condição de "necessitada" a que alude a Lei n.o 1.060/50 – Benefício da

Ementa:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO).
JUSTIÇA GRATUITA -Renda mensal bruta inferior a três salários mínimos, que é insuficiente para cobrir as despesas familiares e custear o processo – Apelante que pode ser enquadrada na condição de "necessitada" a que alude a Lei n.o 1.060/50 – Benefício da justiça gratuita deferido.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE – Não Comprovado o apostilamento no prontuário dos apelantes, configura-se a iliquidez do título executivo judicial – Somente com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas – Indeferimento da inicial que se mostrou correto – Sentença extintiva – Recurso parcialmente provido, apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita.